Tribunal: TJDFT
Processo: 0717054-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO PRATICADO POR TRÊS VEZES. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica, não se aplicando no caso de contumácia na prática delitiva, que demonstra alto grau de reprovabilidade da conduta.
2. Recurso conhecido e provido.